Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO.

1. Para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, tendo em vista que a presunção de pobreza goza de presunção relativa de veracidade.

2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.

4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem.
5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento não provido.